Tribunal: TCU
Processo: 010.419/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Prescon Projetos Estruturais e Construcoes Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2116/2023-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda. em face do Acórdão 4033/2020-TCU-Plenário (peça 250), alterado pelo Acórdão 676/2023-TCU-Plenário (peça 357), por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as suas contas, imputando-lhe débito e multa. Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992, quais sejam, erro de cálculo nas contas, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida, e superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que a recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando, in casu , que os documentos trazidos aos autos não possuem o condão de produzir eficácia sobre a irregularidade que ocasionou a condenação imposta pelo Tribunal, uma vez que representam fatos já conhecidos e analisados, dos quais decorreram a irregularidade imputada à recorrente; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, uma vez que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso III, 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso IV, e 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda., por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU; e b) dar ciência desta decisão à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 010.419/2014-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 020.553/2023-4 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsáveis: Amilton de Albuquerque Santos (XXX.092.637-XX); Carlos Henrique Santoro (XXX.058.808-XX); Filipe Augusto Cinque de Proença Franco (XXX.828.497-XX); Herman Rubens Walenkamp (XXX.746.007-XX); Israel Batista Ferreira (XXX.378.127-XX); João Paulo Boia (XXX.634.467-XX); Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda. (30.257.513/0001-43); Sergio Giorgio Rita Fracassi (XXX.723.527-XX). 1.3. Recorrente: Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda. (30.257.513/0001-43). 1.4. Órgãos: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Centro de Lançamento de Alcântara. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.9. Representação legal: Sergio Giorgio Rita Fracassi e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.